Tribunal: TJMT
Processo: 1024615-16.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024615-16.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WOLLYVER GABRIEL DE LIMA - CPF: 070.507.401-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HEBERT LUIZ ROSA DE REZENDE - CPF: 217.843.278-67 (ASSISTENTE), WELLINGTON HELBERT DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 004.799.661-76 (ASSISTENTE), EURIPIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 345.605.211-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“ RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DELITO DE RECEPTAÇÃO – RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [MOTO HUNTER DE COR VERMELHA] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA
–
REQUESTADA ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII, DO CPP] –
NULIDADE

DAS PROVAS OBTIDAS NOS AUTOS, ALEGANDO QUE HOUVE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA – TESE SUBSIDIÁRIA –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INSUBSISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – COMPROVAÇÃO – ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PROCEDERAM A PRISÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação decorrente de fatores exteriores, sedo notório que o automóvel não tinha procedência lícita.

Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no artigo 180 do CP, é à medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstancias revelam que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor.

Receptatio não se prova somente com a confissão do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wollyver Gabriel de Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1024615-16.2021.811.0003, que o condenou pela prática da conduta descrita no
artigo 180,
caput
do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
e ao
pagamento de 12 (dez) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos (sentença – Id. 174487174).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 174487183). Em suas razões, requer a nulidade das provas obtidas nos autos, alegando que houve violação de domicílio. No mérito, busca a absolvição de
Wollyver
, sob alegação de ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Alternativamente, requer a desclassificação do delito descrito na denúncia à sua modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP) e a redução da multa determinada na sentença (Id. 174487186).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso, confirmando-se a r. sentença recorrida em todos os seus termos (Id. 174487188).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do apelo (Id. 179094172), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação –
Sentença penal condenatória pela prática do delito insculpido no art. 180, caput, do CP – Inconformismo defensivo – Requerida absolvição com lastro na suposta ilegalidade da prisão em flagrante e ausência de demonstração quanto ao elemento subjetivo necessário à configuração do tipo penal – Alternativamente, postulada desclassificação para o tipo penal previsto no art. 180, §3º do CP – Inviabilidade – Prisão em flagrante – Provas da autoria e materialidade – pleiteada redução da pena de multa – inadmissibilidade – pena que guarda proporcionalidade com a pena corpórea determinada –
Pelo improvimento dos apelos.”

(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal postulado por Wollyver Gabriel de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 3º vara criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias- multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos.

Narra a denúncia,
in verbis:
(Id. 174484430).

“(...).
Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que em data incerta, porém neste ano de 2021, na residência particular situada na Rua próxima ao Pasto no fundo do Bairro, casa de esquina, s/n°, Lote 01, Bairro Alfredo de Castro, nesta cidade de Rondonópolis/MT, WOLLYVER GABRIEL de Lima adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime – 01 (uma) Motocicleta Hunter, de cor vermelha.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, agentes policiais deslocaram-se até a residência do acusado, tudo para fins de fiscalização, inspeção e vistoria, porquanto haviam recebido informes no sentido de que o denunciado comercializava entorpecentes naquela localidade.

Consta que os agentes da lei, após a permissão e autorização de quem de direito, ingressaram na residência do acusado, oportunidade em que vasculharam o recinto e lograram êxito em encontrar, não somente vários entorpecentes, como também
01 (uma)

Motocicleta Hunter, de cor vermelha.

Ante o exposto, DENUNCIO
WOLLYVER GABRIEL de Lima,
como incurso nas disposições do
art. 180, caput, do Código Penal.
[...]”.

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

Após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, todavia, conclui-se que tal pretensão assiste ao apelante.

O elemento subjetivo do Crime de Receptação Qualificada prescinde da comprovação de conhecimento prévio a respeito da origem criminosa do bem que se adquire ou se recebe de outrem (dolo direto), se verificado que, em razão de labor exercido, o Autor deva saber da pretensa ilicitude do bem (dolo eventual), nos seguintes termos, in verbis:

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ver em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Na fase de inquérito, o apelante relatou que: (Id. 174484426).

“[...].Cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer calado e de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido pela autoridade policial
RESPONDEU: QUE
o interrogado não possui advogado constituído; que o interrogado era usuário de entorpecente; QUE o interrogado vendia entorpecente e parou de vender por causa da avó; QUE tem aproximadamente 01(um) mês que o interrogado parou entorpecente; QUE a droga encontrada na sua casa era de seu consumo; QUE o interrogado vendia MACONHA, e a porção era comercializada a R$: 10,00 (dez) reais; QUE uma

folha encontrada na casa com anotações do tráfico era de um mês atrás, da época que o interrogado comercializava entorpecentes; QUE o dinheiro encontrado na casa era proveniente das venda de drogas, de um mês atrás; QUE a

motocicleta com motor raspado o interrogado comprou do SR. Oripes, onde o mesmo tinha um pregão chamado ANICESIO; QUE o interrogado pagou aproximadamente R$: 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais) na compra da motocicleta, dinheiro oriundo do tráfico de drogas; Nada mais disse, nem

lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto Às 18:53 horas, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo interrogado pelas testemunhas de leitura e por mim, escrivão. [...]”.

Á luz do noticiado, a materialidade do delito repousa no boletim de ocorrência n.º 2021.175558 (Id. 174484426 – fls.

05-08), do termo de exibição e apreensão (Id. 174484426 – fl. 09), do auto de prisão em flagrante delito (Id. 174484426), auto de avalição indireta do veículo apreendido na posse do recorrente n.º 200.2.18.2021.008458-010), onde consta restrição do furto/ roubo, bem como, da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Quanto à autoria, verifica-se que o recorrente Wollyver Gabriel de Lima, em Juízo.

“[...]. Negou a pratica delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que, não sabia que a moto era roubada, pois a comprou por meio de uma postagem do Facebook, pelo valor de R$; 2.000,00, sendo que adquiriu ela do Eurides, que era dono de um pregão, mas já foi fechado e ele foi embora; Que a moto não tinha documento e sabia que ela não tinha, mas estranhou, pois era a sua primeira moto e estava com muita vontade de comprar e,

como tinha o

dinheiro, adquiriu ela; Que não fez nenhuma checagem na moto; Que a moto era 2008 e a comprou e comprou em 2019; Que o valor normal da moto não sabe nem informar; Que a motocicleta estava no quintal da sua residência, cujo imóvel não possuía muro na época; Que foi abordado pelos policias, quando estava em frente a sua residência; Que

sua avó autorizou a entrada do policial na residência, mas reafirma que ele já estava no

quintal, que não possui muro.[...]”.

Neste diapasão, as testemunhas ouvidas declinaram a apreensão do bem objeto de ilícito anterior na posse do apelante, assim o depoimento do investigador de polícia Herbert Luiz Rosa de Rezende.

“[...]. Respondeu que recebemos informações que um suspeito Branco, com tatuagens nas mãos, residente próximo ao pasto do Alfredo de castro, estava sendo responsável por armazenar e comercializar entorpecentes naquela região. Sendo assim iniciamos os trabalhos de investigação e identificamos o suspeito como sendo Wollyver Gabriel de Lima e começamos a monitorar sua residência. Hoje durante monitoramento visualizamos Wollyver em frente sua casa, e decidimos abordá-los ao nos identificarmos como policiais civis o suspeito esboçou nervosismos, e seu bolso localizamos uma porção de substância aparentando ser maconha e a quantia de R$: 30,00 sendo 01 notas de R$: 20,00 e duas notas de R$: 5,00 Questionado se havia mais entorpecentes na residência e ele negou, dizendo que era apenas usuário. Em seguida nos informamos à senhora Jandira, Avó do suspeito, que havíamos localizado entorpecentes com Wollyver e a questionamos se havia mais droga na residência ela nos disse que não, e autorizou a equipe realizar uma busca no quarto de Wollyver, no quintal da casa havia um local em que estavam guardadas algumas ferramentas, e lá encontramos uma balança de precisão, e dentro de uma garrafa térmica, encontramos mais uma porção de substancia análoga a maconha. Dando continuidade nas buscas, ainda no quintal visualizamos um tanque encostado no muro e embaixo dele localizamos uma sacola com mais entorpecentes análogas a maconha. No quarto de WOLLYVER, embaixo da cama, encontramos 01 folhas com anotações que aparentam ser sobre tráfico de entorpecentes e uma caixa com algumas lâminas em seu travesseiro encontramos a quantia de R$: 370,00 em notas diversas por este motivo conduzimos o suspeito juntamente com o material e os apresentamos a autoridade policial cabe ressaltar que o suspeito possui algumas escoriações no braço e perna direita, que de acordo com ele é decorrente à uma queda de moto. De acordo com a vó de Wollyver, ele não possui nenhuma atividade remunerada, o que nos dá a convicção que o dinheiro apreendido pode ser proveniente ao tráfico de drogas. [...]”.

Verifica-se que
a palavra dos policiais,
in casu
, ressoa considerável valia na elucidação dos fatos narrados notadamente quando a defesa não demonstra seu descrédito ou algo que a coloque em suspeição.

Á luz do noticiado, importante salientar que no crime de receptação o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, de sorte que a jurisprudência tem perfilhado o entendimento no sentido de que sua responsabilidade, cabendo a ele justificar a sua posse, ônus que não se desincumbiu, em especial porque não declinou qualquer substrato apto a conferir a tese alegada.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça se pronunciou:

“[...].
A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse. ” (TJMT. Apelação Criminal 98673/2011. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Pedro Sakamoto. Data do Julgamento: 30/10/2012).

Destarte, não há que se falara em
absolvição e insuficiência Probatória
do réu como requer a defesa.

Contudo, a análise dos autos demostra que a condenação foi devidamente fundamentada na prova produzida durante a instrução processual. A materialidade e a autoria do delito de recepção estão robustamente evidenciadas, tendo sido contatada a aquisição de bem de origem ilícita por parte do apelante.

A tese de insuficiência probatória não sustenta, sendo que uma vez que a apreciação do conjunto probatório realizado e primeiro grau é convincente e está em consonância com os princípios do Direito Penal. Portanto, não vislumbro elementos que justifiquem a absolvição do apelado.

A propósito, o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça:

“[...].
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO NA VIA DE WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias originárias, após exauriente exame das provas colhidas, afirmaram que ficou comprovada a autoria e a materialidade dos crimes de receptação e desobediência. Desconstituir tais conclusões, como pretende a defesa, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas, demandaria, inevitavelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita.

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/3/2018.)

3. Ressalte-se ser "cabível o ajuizamento de revisão criminal para anular condenação penal transitada em julgado quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, fundada em depoimentos, exames ou documentos falsos, ou se descobrirem provas novas da inocência ou de circunstância de autorize a diminuição da pena" (REsp n. 1371229/SE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 6/11/2015), o que não ocorre nos autos.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 881.051/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Desclassificação para Modalidade culposa.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime para sua modalidade culposa, é imprescindível que o agente não tenha conhecimento da ilicitude do bem. No entanto caso, a circunstância que envolvem a aquisição do bem apontado para a ciência do apelante sobre a origem ilícita, o que impossibilita a aplicação da modalidade culposa.

Pois
pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa, principalmente pelas características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, pois causa estranheza o fato de uma pessoa andar com veículo, com características de adulteração comprovada através de laudo pericial.

No presente caso, como se viu, a defesa não se incumbi de produzir provas necessárias ao convencional sobre a verdade das alegações.

Não destoa desse entendimento, a jurisprudência do TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE RECEPTAÇÃO – RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA – TESE SUBSIDIÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INSUBSISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – COMPROVAÇÃO – ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PROCEDERAM A PRISÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita. Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é à medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor. (N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 31/07/2020).

Diante de todo o exposto, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180,
caput,
do CP,

conscientemente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o alegado desconhecendo, que de modo, que não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa da receptação.

Defesa sustenta que ouve Violação de Domicílio.

Em relação a entrada dos Policiais no imóvel se deu através da autorização da avó do apelante conforme narra em depoimento em Juízo pelo policial.

Circunstancias que não se figura violação de domicílio, assim a diligencia necessária e adequada ao caso em tela.

Defesa sustenta redução da pena de multa.

Segundo a pena imposta é proporcional a adequação de gravidade do fato e a situação do apelante, não há razão para sua diminuição, pois a multa sendo imposta deve-lhe refletir a reprovabilidade da conduta e a necessidade de prevenção geral.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO
de apelação postulado por
Wollyver Gabriel de Lima,
mantendo incólume a sentença condenatória.

É como

Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024